Tribunal: TJBA
Processo: 8025838-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025838-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CAMILA DA ROCHA SANTOS

Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSENCIA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE O TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO É SUFICIENTE E ADEQUADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Camila da Rocha Santos, presa preventivamente desde 27.03.2025, com alegações de graves comorbidades e falta de assistência médica adequada no sistema prisional. Requer substituição da prisão por domiciliar com base no art. 318, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a paciente, portadora de doença grave, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (ii) se o sistema prisional onde se encontra custodiada é incapaz de assegurar o tratamento médico necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, ante indícios de associação criminosa e reiteração delitiva.

4.
Os documentos médicos apresentados não comprovam a impossibilidade de tratamento no presídio, que possui estrutura mínima de saúde e protocolo de encaminhamento para atendimento especializado, não sendo demonstrada extrema debilidade da custodiada.

5.
Ausência de provas inequívocas de que a paciente não esteja recebendo o tratamento médico necessário e adequado na unidade prisional. Alegações genéricas não sustentam o pedido de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Tese de julgamento:
“1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional. 2. A ausência de elementos que comprovem tal impossibilidade inviabiliza a concessão da ordem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, artigos 312, 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 211.991/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14.05.2025; STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021.